Tribunal: TJDFT
Processo: 0700138-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS INEXISTENTES. REPERCUSSÃO GERAL NÃO VERIFICADA. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Alega a parte autora/embargante que a via dos embargos de declaração é cabível para correção de defeitos decorrentes de erro de fato ou de premissa equivocada que tenha dado fundamento ao julgado.
3. Os vícios que desafiam embargos de declaração relacionam-se aos pedidos formulados pelas partes. Se houve expresso provimento jurisdicional afastando a tese da recorrente não é caso de cabimento de embargos de declaração.
4. Assim, não há, na hipótese dos autos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade que desafie embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada.
5. O desiderato da recorrente é rever os fundamentos do Acórdão, o que é incabível no âmbito dos Embargos de Declaração. O acórdão embargado é claro quanto a não adequação do Acórdão ao tema 679 do STF, o juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, no juízo a quo, não se confunde com análise do mérito, que fora realizado quando do julgamento do Recurso Inominado, sendo essa a hipótese dos autos.
6. EMBARGO DE DECLARAÇÃO CONHECIDO e REJEITADO.
7. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.